Tribunal: TJDFT
Processo: 0710325-93.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. VEDAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. INOCORRÊNCIA. PENSÃO ESPECIAL TEMPORÁRIA. FILHA MAIOR SOLTEIRA. LEI N. 3.373/1958. UNIÃO ESTÁVEL CONFIGURADA. PROVA DOCUMENTAL. ENDEREÇO COMUM. FILHOS EM COMUM. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo que determinou a exclusão de pensão especial temporária concedida à autora na condição de filha maior solteira de policial civil falecido. 1.1 Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova testemunhal e documental requerida na réplica. 1.2 No mérito, insurgência contra cancelamento do benefício, sustentando inexistência de união estável e violação ao contraditório e à ampla defesa.
2. O agravo de instrumento n. 0734944-44.2025.8.07.0000, interposto pela autora contra a decisão que indeferiu o pedido liminar não foi conhecido, por perda do objeto, em razão do proferimento da sentença apelada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em definir: (i) se é possível a juntada de documentos na fase recursal; (ii) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas; e (iii) se é legal o ato administrativo que cancelou a pensão por suposta união estável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A juntada extemporânea de documentos só é admitida quando se tratar de documentos novos, assim entendidos aqueles destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, e nos casos em que provado pelo interessado o justo impedimento à oportuna apresentação, nos termos dos arts. 434, 435 e 1.014 do CPC, o que não se verifica na hipótese.
5. Não há falar em cerceamento de defesa quando o julgador, na qualidade de destinatário final da prova, indefere, de maneira motivada, a produção de prova oral e documental, por reputar suficientes os elementos probatórios já carreados aos autos, notadamente em razão das provas colhidas (documental e testemunhal) no processo administrativo instaurado pela PCDF, que culminou na suspensão da pensão recebida pela autora, nos termos do art. 370 do CPC. Anota-se, pretendia a autora a oitiva dos seus filhos, que possuem interesse na causa e eram crianças de tenra idade à época em que foi reconhecida a união estável, e servidores da PCDF que atuaram no processo administrativo, sendo que os respectivos esclarecimentos já foram devidamente registrados nos autos administrativos e sem demonstração concreta de que a oitiva judicial agregaria inovação probatória relevante.
6. O processo administrativo observou contraditório e ampla defesa, porquanto a beneficiária foi regularmente notificada, apresentou defesa e interpôs os pertinentes recursos administrativos e, nessa medida, observou o regramento do art. 2o Lei n. 9.784/99, aplicável no âmbito distrital por força da Lei n. 2.834/01.
7. O art. 5o, II, parágrafo único, da Lei n. 3.373/58 exige, para manutenção da pensão especial temporária, que a filha maior permaneça solteira e não ocupe cargo público.
8. A união estável descaracteriza essa condição.
9. A existência de filhos em comum, aliada à comprovação de residência compartilhada em registros oficiais e à declaração da própria interessada quando do recebimento de notificação, que assegurou: "morei com o pai de minha filha mas não mais do que dois ou três anos”, constitui prova suficiente da união estável apta a afastar o direito à pensão especial temporária, à luz do art. 1.723 do CC e do art. 5o, II, parágrafo único, da Lei n. 3.373/1958. Por conseguinte, hígido o ato administrativo atacado.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.